Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730262-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE AGRAVADO: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDÚSTRIA (proc. no 0735492-13.2018.8.07.0001), no qual a MM. Juíza a quo determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de Porto Seguro/BA para a realização do leilão dos imóveis penhorados nos autos, eis que se encontram naquela comarca. Sustenta o agravante, em síntese, que não concorda com a determinação do juízo a quo em deprecar os atos de expropriação, uma vez que a alienação judicial é eletrônica e o TJDFT possui em seu quadro de leiloeiros credenciados, profissionais habilitados e capacitados para a realização do leilão eletrônico. Entende que a transferência dos atos expropriatórios para outra comarca acarretará grave dano ao desenvolvimento regular do processo, como também ofenderá os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo. Colaciona julgado a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos todos os atos processuais até o julgamento de mérito do agravo de instrumento No mérito, requer “seja recebido no efeito devolutivo todas as matérias impugnadas nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil”, dando-se provimento ao recurso ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à primeira instância para o devido andamento. Preparo regular ID 29183895. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão pela qual a MM. Juíza singular determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de Porto Seguro/BA, para que lá se realize o leilão dos imóveis penhorados nos autos, eis que naquela comarca se situam os bens. Nesse quadrante, observo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a nova sistemática introduzida pelo CPC de 2015 quanto à realização dos leilões é clara em apontar a forma eletrônica como preferencial, sendo descartada apenas quando, por motivo declinado, só for possível a sua realização por meio presencial. É o que se extrai da leitura do caput do art. 882 do CPC: Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Por certo, o legislador optou por privilegiar a realização do leilão por meio eletrônico utilizando-se de meios tecnológicos capazes de imprimir transparência, celeridade e efetividade ao processo executivo, no que tange à referida forma de expropriação. Acerca do tema, discorre Daniel Amorim Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodium, 2016, p.1399): “A preferência legislativa demonstra basicamente duas circunstâncias: primeiro, o legislador finalmente percebeu que o leilão judicial tradicional não funciona, sendo oneroso, demorado, complexo e ineficaz, favorecendo somente as já conhecidas gangs formadas por aproveitadores que se deleitam em leilões judiciais, em nítido prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Por outro lado, o legislador finalmente quebra a barreira que mantinha o Poder Judiciário afastado dos ganhos proporcionados pelas novas tecnologias, em especial a internet, com um amplo e cada vez mais fácil acesso a todos” (...). Outrossim, é de se ver que o fato dos bens encontrarem-se em outra comarca não se mostra como empecilho para a realização do leilão judicial eletrônico pelo próprio juízo da execução, uma vez que os meios e as regras para a sua realização já se encontram disciplinados tanto pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em razão do disposto pela Resolução no 236, de 13/07/2016, nos termos do art. 882, §1o, CPC, como também por este e. TJDFT, pelo Provimento no 51, de 13/10/2020, não havendo qualquer óbice normativo em sentido contrário. Nessa linha, cito julgado proferido por esta Corte, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEIS SITUADOS EM COMARCA DIVERSA. AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO ATO AVALIATIVO. EXCESSO DE PENHORA. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO DOS IMÓVEIS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. IMÓVEIS SITUADOS EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DA SEDE DO JUÍZO NO QUAL SE PROCESSA O EXECUTIVO. LEILÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 882, §1o). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 5. Inexiste vedação legal a que a hasta pública se perfectibilize em unidade diversa da situação do imóvel, notadamente porque, atualmente, o leilão judicial realiza-se pela via eletrônica, consoante normatização de regência (CPC, art. 882, § 1o, e Resolução CNJ no 236 de 13/07/2016), o que, inclusive, possibilita ampla comunicação de sua realização e participação de interessados, ainda que de unidades diversas da federação, descerrando que sua realização pelo Juízo executivo, conquanto sua jurisdição não alcance a comarca da situação dos bens, não representa prejuízo às partes, primando, em sentido reverso, pela celeridade e economia processuais, a par de atender ao primado da razoável duração do processo. 6. Aliada à previsão legislativa para a realização do leilão judicial pela via eletrônica, implicando que sua consumação pode ser realizada sob a condução e presidência do juiz da execução, ainda que situados os bens penhorados em comarca diversa, a consumação da expropriação sob essa fórmula, ao invés de implicar prejuízo às partes, vela pelos seus interesses ao permitir maior afluxo e concorrência de interessados, possibilitando o alcance de maior número de lanços, por não ficarem os participantes limitados pelo local de situação das coisas em alienação. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1340133, 07482531120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. De igual forma, observa-se a presença do risco de dano grave, ante o prazo assinalado ao agravante para o recolhimento de custas e formação da carta precatória, conforme determinado pela decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença na origem até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Intimem-se, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 11:11:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator